Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711490-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES AGRAVADO: DEVA PEREIRA DOS SANTOS NETA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DEVA PEREIRA DOS SANTOS NETA: “O credor requereu penhora de 10% da remuneração do executado, sob o fundamento de que seu crédito ostenta natureza alimentar (id.114621346). O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. Por outro lado, o art. 85, § 14, do CPC estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". Todavia, a pretensão do exequente não se enquadra na exceção legal, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão "natureza alimentar" (CPC, art. 85, § 14), porque decorrem de sua atividade laboral. O devedor não ostenta, contudo, dever legal de prestar alimentos. Há evidente diferenciação entre referida previsão legal e terminologia adotada no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil – em que se ressalvou a penhora de verbas salariais auferidas pelo obrigado para liquidação de obrigação alimentar que lhe está afetada. Por se tratar de exceção, no entanto, comporta interpretação restritiva. Nesse sentido, confira-se julgados deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245). (Grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal. II. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, "com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho", segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados "prestação alimentícia", expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. III. Na legislação civil e processual civil o termo "prestação alimentícia" só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. IV. Até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar - e às quais são equiparados os honorários advocatícios -, não podem ser enquadradas como "prestação alimentícia" para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Se nem mesmo verbas oriundas de direitos trabalhistas, cujo caráter alimentar é da sua própria essência, legitimam a penhora de ganhos remuneratórios para a sua satisfação, parece evidente que essa exceção, de interpretação naturalmente restritiva, não alcança os honorários advocatícios, cuja índole alimentar provém da sua equiparação legal às verbas trabalhistas. VI. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar "prestação alimentícia" assim definida ou prevista em lei. VII. Recurso desprovido. (Acórdão n.1001880, 20160020460094AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.: 524/527). (Grifei). Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (id.118024540 ), por meio do qual a parte alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que requereu a penhora de percentual da remuneração da executada, com base no princípio da mitigação da impenhorabilidade dos salários e não com fundamento na natureza alimentar da verba objeto da execução, conforme decidido no ID.116544850. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Prossiga-se nos termos precedentes. Intime(m)-se.” O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para permitir a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG”. Preparo recolhido (34400725 e 34400726). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator